Tribunal: TJDFT
Processo: 0042582-55.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042582-55.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: AURELIO AUGUSTO PEDRO DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a serem adotados nos processos referentes às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos planos econômicos, intime-se a parte recorrida para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024